Tribunal: STF
Processo: Rcl 71875
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Willmann Izac Ramos Santos alega haver o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí descumprido a decisão por mim proferida no julgamento da Rcl 56.401.



    Na referida decisão, cassei o acórdão proferido no Processo Administrativo Disciplinar n. 2018.0001.002232-2, e determinei que outro fosse proferido em seu lugar com a estrita observância do quórum de maioria absoluta para votação de penas disciplinares aplicáveis a magistrados, conforme fixado no julgamento da medida cautelar na ADI 4.638.



    O reclamante aponta que, passados mais de 450 dias desde aquele comando decisório, o processo disciplinar ainda se encontra pendente de julgamento.



    Ressalta a existência de outro PAD contra ele instaurado, de número 0757671-64.2020.8.18.0000, no âmbito do qual restou fixada a pena de aposentadoria compulsória, para cuja dosimetria concorreu reincidência em infrações disciplinares aferida com base nos fatos reconhecidos no PAD 2018.0001.002232-2 .



    Apresentada Revisão Disciplinar (REVDIS n. 0007098-94.2022.2.00.0000) ao Conselho Nacional de Justiça, o órgão acolheu parcialmente o pedido para desconstituir o julgamento do PAD n. 0757671-64.2020.8.18.0000, tendo em consideração a anulação superveniente do julgamento do PAD n. 2018.0001.002232-2 promovida pela decisão na Rcl 56.401.



    Contudo, informa o reclamante ter a Corte estadual julgado novamente o PAD n. 0757671-64.2020.8.18.0000, rejeitando a questão de ordem referente à prejudicialidade entre os dois procedimentos e, no mérito, reafirmando a pena de aposentadoria compulsória pela maioria dos votos.



    Pede, desse modo, a reafirmação da ordem expedida na Rcl 56.401 e a anulação do julgamento realizado no PAD n. 0757671-64.2020.8.18.0000, determinando-se à Corte estadual o fiel cumprimento do que decidido na reclamação e no REVDIS 0007098-94.2022.2.00.0000.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Por identificar incongruência entre o quórum de votação adotado no PAD n. 2018.0001.002232-2 para fixação de infração disciplinar ao magistrado reclamante e aquele preconizado no julgamento da medida cautelar na ADI 4.638, cassei o acórdão questionado e determinei o rejulgamento da causa à luz do que decidido no paradigma vinculante.



    A suposta desobediência àquele comando decisório se manifestaria, segundo alega o reclamante, em dois pontos: i) demora no julgamento do PAD n. 2018.0001.002232-2 e ii) julgamento do PAD n. 0757671-64.2020.8.18.0000, a despeito de decisão do CNJ no REVDIS 0007098-94.2022.2.00.0000 que determinou o julgamento daquele feito disciplinar somente após o cumprimento da determinação lançada na Rcl 56.401.



    De fácil constatação, entretanto, que nenhuma das circunstâncias apontadas viola o que decidido na Rcl 56.401, pois: i) não se fixou prazo para o julgamento do PAD 2018.0001.002232-2 e ii) o PAD n. 0757671-64.2020.8.18.0000 não integrou o objeto daquela ação reclamatória. Eventual desobediência deve ser aferida à luz da decisão do CNJ, não dessa Corte Constitucional.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente